Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-71.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-71.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATAIR FRANCISCO MACIEL MENDES - CPF: 427.989.141-91 (EMBARGANTE), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), ANADIR RUFINA DA SILVA - CPF: 551.807.361-53 (EMBARGANTE), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA – IMÓVEL ENTREGUE COM AVARIAS – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL DEMONSTRADA – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – OMISSÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

Havendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrente de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Os embargantes apontam omissão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, já que o Acórdão não menciona este ponto.

Contrarrazões no id. 112774980.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autores apontam omissão no Aresto quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária, já que o Acórdão não menciona este ponto.

De fato, razão assiste aos embargantes.

Assim, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula nº. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil.

Posto isso,
d
ou provimento
aos Embargos de Declaração para fixar correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022